Tribunal: TJDFT
Processo: 0722832-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722832-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARC SAINPY DA SILVA E CUNHA, YANN SAINPY DA SILVA E CUNHA, FREDERIC SAINPY DA SILVA E CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Marc Sainpy da Silva e Cunha, Yann Sainpy da Silva e Cunha e Frederic Sainpy da Silva e Cunha contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 73079084), a parte embargante afirma que a decisão embargada é omissa em relação à alegada inexistência de norma distrital válida que ampare a incidência do ITCMD sobre doação de bens situados no exterior Aponta omissão quanto à declaração de inconstitucionalidade de certas expressões constantes da Lei Distrital n. 3.804/2006. Quanto ao ponto, aduz que a decisão embargada presumiu existir norma local vigente que autorize a instituição e a cobrança do imposto. Sustenta que a decisão se omitiu quanto à alegação de existência de perigo na demora. Indica omissões a respeito dos argumentos apresentados de forma subsidiária no agravo de instrumento. Requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir o vício apontado. É o relatório. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. A decisão monocrática embargada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no agravo de instrumento. Vale transcrever os fundamentos expostos no referido pronunciamento judicial: O art. 155, I, da CF estabelece a competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir impostos sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Em complemento, o § 1o do referido artigo assim dispõe: § 1o O imposto previsto no inciso I: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 3, de 1993) I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal; II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde era domiciliado o de cujus, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 132, de 2023) III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior; b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior; Assim, segundo o texto constitucional, as regras para definição da competência tributária dos entes federados (estados e Distrito Federal) para instituir o ITCMD são baseadas na natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior e se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado fora do território nacional, a competência para instituir o imposto deve ser regulada por lei complementar. Ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o ITCMD nas hipóteses previstas no art. 155, § 1o, III, “a” e “b”, da CF, o Supremo Tribunal Federal submeteu à sistemática da repercussão geral a questão atinente à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fazerem uso de sua competência legislativa plena (art. 24, § 3o, da CF e no art. 34, § 3o, do ADCT). No julgamento do RE 851.108 (Tema n. 825), a Corte Suprema definiu a seguinte tese: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. Esta é a ementa do acórdão: (...) À luz do precedente vinculante supracitado, o Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade de dispositivos da Lei Distrital n. 3.804/2006, que dispõe sobre o ITCMD. A Suprema Corte – por entender que há imprescindibilidade da edição de lei complementar para instituição do ITCMD pelos estados e Distrito Federal quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, bem como nas hipóteses em que o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve o seu inventário processado no exterior – julgou procedente o pedido apresentado na ADI 6.833/DF para declarar a inconstitucionalidade formal: (i) da expressão "ou no exterior", constante da alínea a do inciso I do § 3o do art. 2o; (ii) das expressões "ou no exterior" e "ainda que o de cujus fosse residente ou domiciliado no exterior", constante da alínea b do inciso I do § 3o do art. 2o; (iii) das expressões "ou no exterior, no caso de o inventário ou arrolamento processar-se no exterior" e "ainda que o de cujus fosse residente ou domiciliado no exterior", constantes da alínea c do inciso I do § 3o do art. 2o; (iv) das expressões "ou no exterior" e "ainda que tenha residência no exterior", constantes da alínea b do inciso II do § 3o do art. 2o; e (v) da expressão "no exterior, quando o doador for domiciliado no exterior", constante da alínea c do inciso II do § 3o do art. 2o. A ementa do aresto prolatado no julgamento da ADI 6.833/DF foi assim redigida: (...) Interessante transcrever a redação atual do art. 2o, § 3o, da Lei Distrital n. 3.804/2006, com supressão das expressões declaradas inconstitucionais: § 3o A incidência do Imposto alcança: I - as transmissões causa mortis: a) de propriedade ou domínio útil de bens imóveis e de direitos a eles relativos, situados no território do Distrito Federal, ainda que o respectivo inventário ou arrolamento seja processado em outra unidade da Federação; b) de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação, no caso de o inventário ou arrolamento processar-se no Distrito Federal; c) de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação e o herdeiro ou legatário possuir domicílio no Distrito Federal; II -as doações: a) de bens imóveis e de direitos a eles relativos, situados no território do Distrito Federal, ainda que doador, donatário ou ambos não tenham domicílio ou residência no Distrito Federal; b) de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação, quando o doador for domiciliado no Distrito Federal; c) de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação e o donatário no Distrito Federal. Após a certificação do trânsito em julgado na ADI 6.833, foi publicada a Emenda Constitucional n. 132/2023, que, em seu art. 16, traz regra de transição aplicável até a edição da lei complementar a que se refere o art. 155, § 1o, III, da CF. Segue o teor do dispositivo mencionado: Art. 16. Até que lei complementar regule o disposto no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal, o imposto incidente nas hipóteses de que trata o referido dispositivo competirá: I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal; II - se o doador tiver domicílio ou residência no exterior: a) ao Estado onde tiver domicílio o donatário ou ao Distrito Federal; b) se o donatário tiver domicílio ou residir no exterior, ao Estado em que se encontrar o bem ou ao Distrito Federal; III - relativamente aos bens do de cujus, ainda que situados no exterior, ao Estado onde era domiciliado, ou, se domiciliado ou residente no exterior, onde tiver domicílio o sucessor ou legatário, ou ao Distrito Federal. Como exposto na decisão agravada, nota-se, em juízo de cognição sumária, que os créditos e os direitos atinentes à participação em sociedade empresária localizada nas Bahamas foram doados aos agravantes por pessoa domiciliada no Distrito Federal (ID 235809614 do processo de origem), situação que, em uma primeira análise, indica que as hipóteses previstas no art. 155, § 1o, III, da CF (I - doador com domicílio ou residência no exterior e II - de cujus que possuía bens, era residente, domiciliado ou teve o seu inventário processado fora do país) não se enquadram no caso concreto. Isso porque a instituição do ITCMD relativamente a bens móveis, títulos e créditos compete ao ente federado onde tiver domicílio o doador – no caso, o Distrito Federal –, como expressamente previsto no inciso II do § 1o do art. 155 da CF. Quanto ao ponto, destaca-se o item 3 da ementa do acórdão prolatado no julgamento do Tema n. 825, que autorizou a instituição do referido imposto por meio de lei ordinária editada pelos estados e pelo ente distrital no que concerne às situações indicadas nos incisos I e II do art. 155, § 1o, da Lei Maior, validando, assim, sua cobrança: A combinação do art. 24, I, § 3o, da CF, com o art. 34, § 3o, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1o, incisos I e II, do art. 155. Desse modo, parece existir distinção entre a situação ora analisada e a questão principal objeto do recurso paradigma atinente ao Tema n. 825, cuja tese vinculante se refere à exigência de lei complementar para amparar a cobrança do imposto nas condições descritas nas alíneas do art. 155, § 1o, III, da CF, inaplicáveis no caso em tela. Ademais, com base na redação atual da Lei n. 3.804/2006 e no inciso II do § 1o do art. 155 da CF, é incabível concluir, de plano, que a declaração de inconstitucionalidade de certas expressões constantes do art. 2o, § 3o, do referido diploma legal distrital teria afastado a possibilidade de o ente federado instituir e cobrar o imposto sobre doações de bens, títulos e créditos (ainda que situados ou oriundos do exterior) celebradas entre doador e donatários domiciliados no Distrito Federal. Vale mencionar acórdão da Primeira Turma do STF que, ao analisar caso que envolveu doação, como adiantamento de legítima, de quotas sociais (ações) de empresa situada no exterior, por doadores residentes e domiciliados no Brasil, considerou que o fato está abarcado pelo artigo 155, § 1o, II, da CF e, por esse motivo, afastou a aplicação da tese definida no Tema n. 825 da repercussão geral. Segue a ementa do julgado: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ITCMD. Art. 155, § 1°, II, da CF/88. Tema 825 da Repercussão geral. Distinção. Súmulas 279 e 280/STF. 1. O Tema 825/RG não se aplica ao presente caso. No paradigma, o Supremo Tribunal Federal discutiu a possibilidade de os Estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com base no art. 24, § 3o, da CF/1988, e no art. 34, § 3o, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1o, III, a e b, da CF/1988. Situação diversa da presente, que versa sobre o art. 155, § 1o, II, da CF/1988. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1413490 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/6/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26/6/2023 PUBLIC 27/6/2023) Há precedente da Segunda Turma do STF que compartilha do mesmo entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. DOAÇÃO. BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS. DOADOR RESIDENTE NO BRASIL. INCIDÊNCIA DO ART. 155, § 1o, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE-RG 851.108 (Tema 825), o Tribunal apontou duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: (1) é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; (2) é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 2. In casu, a partir das premissas assentadas no julgamento do Tema 825 da sistemática da repercussão geral — conclui-se que, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1o, incisos I e II, do art. 155. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1393809 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12/2/2025 PUBLIC 13/2/2025) Diante desse contexto, não se verifica, neste momento, a probabilidade do direito defendido pela parte recorrente. Além disso, não se constata risco de dano capaz de autorizar o deferimento da tutela antecipada recursal, apesar da proximidade da data de vencimento das guias de recolhimento do ITCMD. As alegações da parte agravante sobre os supostos prejuízos decorrentes de eventual falta de pagamento do imposto não estão acompanhadas de evidências que indiquem urgência hábil a justificar a concessão da tutela recursal em decisão monocrática. Em razão da ausência dos requisitos legais cumulativos, o pedido liminar formulado no agravo de instrumento deve ser indeferido. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. Como relatado, a parte embargante aponta omissões na decisão supracitada em relação a argumentos expostos na petição de agravo de instrumento. Observa-se, contudo, que o pronunciamento judicial apresentou fundamentação clara e suficiente sobre a matéria, o que permitiu concluir, ao final, pela ausência dos pressupostos legais necessários para amparar o pleito de tutela antecipada recursal: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão foi baseada nos dispositivos legais pertinentes e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Na fundamentação, demonstrou-se a aparente distinção no caso em julgamento em relação ao precedente vinculante invocado pela parte (Tema de Repercussão Geral n. 825), conforme o art. 489, VI, do CPC. Além disso, destacou-se ser inviável concluir, em juízo de cognição sumária, que a declaração de inconstitucionalidade de certas expressões constantes do art. 2o, § 3o, da Lei Distrital n. 3.804/2006 teria afastado a possibilidade de o Distrito Federal instituir e cobrar o imposto sobre doações de bens, títulos e créditos (ainda que situados ou oriundos do exterior) celebradas entre doador e donatários domiciliados no Distrito Federal. Não houve desconsideração de circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada. A manifestação sobre todas as teses apresentadas pela parte é desnecessária. Exige-se apenas exposição de fundamentação suficiente para formação do convencimento do órgão julgador. A propósito, segundo a tese consolidada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 339, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI 791.292/PE QO, Plenário. Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/6/2010, Repercussão Geral – Tema 339). A parte embargante demonstra inconformismo em relação aos fundamentos que ampararam o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal. A pretensão de reexame de questões já analisadas na decisão monocrática, contudo, não se coaduna com as finalidades integrativa e retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora